Tribunal: TJDFT
Processo: 0708198-42.2025.8.07.0000
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2025-03-14

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GJSGAHS Gabinete do Des. Aiston Henrique de Sousa Número do processo: 0708198-42.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: SIDON FRANCISCO DE ARAUJO AGRAVADO: BANCO PAN S.A, BANCO SANTANDER (BRASIL) SA, BRB BANCO DE BRASILIA S.A., BANCO CREFISA S.A., PARANA BANCO S/A, EAGLE SOCIEDADE DE CREDITO DIRETO S.A., FC FINANCEIRA S.A. - CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO, CREDSYSTEM INSTITUICAO DE PAGAMENTO LTDA, BANCOSEGURO S.A., BANCO DO BRASIL S/A, BANCO DO ESTADO DE SERGIPE S/A, ITAU UNIBANCO HOLDING S.A., CAIXA ECONOMICA FEDERAL D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto pela parte autora contra decisão que se debruçou sobre pedido de tutela de urgência em ação de repactuação de dívidas. Em suas razões, em suma, o agravante aduz que está com a integralidade dos seus rendimentos comprometidos, o que lhe impede de suportar as custas do processo sem prejuízo de seu sustento e de sua família. Pede a antecipação dos efeitos da tutela recursal. É o breve relatório. DECIDO. Na forma do art. 932, inciso III, do CPC, incumbe ao relator não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida. O agravante se insurge contra a decisão que suspostamente indeferiu pedido de gratuidade de justiça. Contudo, consoante se extrai do ato impugnado, o referido benefício foi concedido ao agravante. Transcrevo ipsis litteris o trecho da decisão agravada (ID. 69503269): “(...) ISTO POSTO: 1) Indefiro a tutela de urgência. 2) Concedo à parte autora o benefício da assistência judiciária.” Nesse quadro, inexiste interesse recursal do agravante, haja vista que a decisão impugnada se coaduna com o provimento buscado no recurso. ANTE O EXPOSTO, na forma do art. 932, inciso III, do CPC, não conheço do agravo de instrumento. Eventual recurso contra esta decisão sujeita-se à multa de que trata o art. 1.021, § 4o, do CPC. Brasília/DF, 10 de março de 2025. AISTON HENRIQUE DE SOUSA Relator (j)